Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-92.2022.8.11.0013
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002328-92.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS - CPF: 164.504.818-70 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002328-92.2022.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMBARGANTE: PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS

EMBARGADA : ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PATRONIZADO.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS

contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação.

O embargante aponta contradição com as decisões do REsp 2.088.100 e REsp 2.094.303 do STJ, uma vez que foi pacificado o entendimento a respeito da ilegalidade da cobrança

extrajudicial de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares.

Assevera que a
omissão e a contradição existem quando se reconhece que a cobrança poderia ser extrajudicial, admitindo, assim, que pode o credor exercer a sua pretensão, ainda que apenas fora do processo.

Alega que o STJ, deixou claro seu entendimento, em forma de precedente, em Recurso Especial, pela primeira vez, a fim de gerar segurança jurídica sobre o tema, que dívidas prescritas não podem ser cobradas extrajudicialmente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeito infringente, para sanar a omissão e contradição apontadas. (id. 206789151)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 209717165)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante aponta contradição e omissão no julgado, alegando em suma que o acórdão contraria julgados do Superior Tribunal de Justiça, em relação impossibilidade de cobrança de dívidas prescritas.

Eis o trecho do acórdão embargado.

“
O apelante ajuizou
ação de nulidade de dívida c/c declaratória de prescrição e reparação de dano moral
, sob o argumento de que o tomou conhecimento da existência de um débito em seu CPF e que para regularizar a situação precisava quitar a dívida.

Em consulta ao sítio eletrônico do Serasa, tomou conhecimento de uma dívida inscrita pelo ora apelado, porém, prescrita, pois vencida há mais de 5 (cinco) anos, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

A petição inicial foi instruída com extrato obtido junto ao Acordo Certo, no qual consta que se trata de dívida inadimplida com origem de “Pernambucanas Financiadora S.A.”, contrato n. 442092089 no valor de R$ 184,98 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e contrato n. 611239839 no valor de R$ 495,97 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos).

É incontroverso que o débito encontra-se prescrito, posto que o apelado em sua defesa alega e admite que as dívidas cobradas estão prescritas; contudo, alega que para cobranças extrajudiciais o instituto da prescrição não alcança e não torna inexigível o débito nas vias extrajudiciais, pois não extingue a obrigação e o inadimplemento.

Portanto, a prescrição opera efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial; no entanto, não afasta a existência da dívida (direito material), conforme leciona a doutrina, vejamos:

“6. Pretensão e prescrição. Definições. TJSC: "Pretensão, no dizer de Humberto Theodoro Júnior, é "o poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação (ação ou omissão)" (in Comentários ao Novo Código Civil, v. 3, t. 2. Rio de janeiro: Forense, 2003, p. 181) ou, conforme ensina Pontes de Miranda, "a oposição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa" (in Tratado de Direito Privado, v. V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 451). Já a prescrição se define como a extinção da pretensão do direito de reagir contra a violação do direito subjetivo, pelo decurso do tempo. Não se confunde com a decadência, que é a extinção do próprio direito subjetivo. Direito subjetivo e pretensão, releva destacar, não se confundem: esta corresponde ao direito de exigir a satisfação daquele em juízo" (IMHOF, Cristiano. Código Civil Interpretado - Artigo por Artigo, 4ª Edição. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 313.)”

Dessa forma, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos no CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”

Logo, a prescrição tem efeitos somente na pretensão do credor de realizar uma eventual cobrança judicialmente, não operando efeito algum no direito em si.

Nesse sentido, pode o devedor adimplir a dívida mesmo após o prazo prescricional, ocorrendo, assim, a renúncia à prescrição.

É legítima a cobrança extrajudicial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE
. ABUSIVIDADE NA FORMA DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

2. Ausência de prequestionamento sobre a existência de abusividade e coercitividade relacionada às particularidades da cobrança de dívida prescrita. Incidência da Súmula 282/STF.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

(...)

4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
.

5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

No mesmo sentido os tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - CABIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - "SERASA LIMPA NOME" - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE A TERCEIROS - MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCA. Incabível a declaração judicial de inexigibilidade de dívida prescrita, eis que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial por meio de plataforma não coercitiva. Restando comprovada a relação jurídica estabelecida entre a consumidora autora e a empresa ré e não havendo provas da quitação da dívida decorrente de tal contratação, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome daquela nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito. Em tal situação, não resta caracterizado qualquer dano moral passível de reparação.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.234746-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1694322/SP). A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa, necessariamente, que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública, nem influenciando em seu score, não havendo que se falar, pois, em indenização por danos morais.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.172438-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 08/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Lima Nome”’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).” (N.U 1000670-71.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA. 1. A apelada demonstrou, por meio da certidão do Registro de Títulos e Documentos, a cessão de crédito e a notificação nos moldes do art. 290 do CC e 43, do CDC, cuja carta foi encaminhada para o mesmo endereço da autora indicado na inicial. 2.
É consabido que a plataforma eletrônica de recuperação de dívidas denominada de "SERASA LIMPA NOME" foi criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, não se constituindo de cobrança de dívidas, tampouco de cadastro de inadimplentes, não implicando "restrição ao crédito" já que o acesso é restrito ao consumidor, e inexistindo ato ilícito a ser reparado
. 2.
Inexiste controvérsia a respeito da prescrição e ausente cobrança da dívida. Ainda que o pagamento seja desnecessário, isso não retira do credor a possibilidade de tentar negociar as dívidas com aqueles clientes que têm interesse, de forma voluntária e extrajudicial, em pagar os débitos contraídos por dever moral, apesar de o direito de cobrança judicial estar fulminado pela prescrição
. PREQUESTIONAMENTO. Matéria desde logo considerada prequestionada nos termos do art. 1.025, do CPC, com a advertência da regra do art. 1.026, § 2º, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NO TOCANTE À PRESCRIÇÃO.” (Apelação Cível, Nº 50024735720218210039, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)

Deve-se esclarecer que o
Serasa Limpa Nome
e o Acordo Certo são plataformas para que o consumidor, após o devido cadastro, consulte suas pendências financeiras decorrentes tanto de atrasos no pagamento quanto de negativações, permitindo negociações com as empresas que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos.

Portanto, os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Logo, na forma em que realizada via plataforma “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”, a possibilidade de negociação de dívida, ainda que prescrita, não configura cobrança indevida.

Na hipótese, a dívida de

“Pernambucanas Financiadora S.A.”,

contrato n. 442092089 no valor de R$ 184,98 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e contrato n. 611239839 no valor de R$ 495,97 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), trata-se de dívida prescrita, que não é objeto de negativação do nome da parte autora e/ou de cobrança judicial pela parte ré.

Contudo, embora o direito de cobrança judicial esteja coberto pela prescrição, persiste a possibilidade de sua negociação extrajudicial amigável e voluntária entre credor e devedor, como é oportunizada pelas plataformas "Serasa Limpa Nome" e “Acordo Certo”.

Sendo assim, não merece reparos a sentença.”

O acórdão não padece de qualquer vício, pois apreciou os contornos da lide dentro dos pedidos formulados pelas partes e de acordo com a legislação que regula a matéria e de maneira fundamentada.

Além disso, o fato de ter adotado o posicionamento jurisprudencial contrário ao entendimento do embargante, não caracteriza contradição no julgado ou omissão.

A decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão ou contradição no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos e os argumentos das partes, bem como a sentença que foi objeto das apelações.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024